Tribunal: STF
Processo: HC 236530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Caio Ferraris e Marília Ancona de Faria, advogados, em 19.12.2023, em benefício de Fábio Roberto Flauzino, contra decisão do juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP, que, em 19.9.2023, indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal na Execução Penal n. 0002896-58.2021.8.26.0041.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 30.9.2008, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP (Ação Penal n. 0017078-44.2005.8.26.0127) às penas de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quatorze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). 



    Não interposto recurso pelo Ministério Público estadual, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 13.10.2008 (fl. 54, e-doc. 1).



    3. Em 18.11.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para redimensionar a pena imposta ao paciente para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória (fls. 32-38, e-doc. 1).



    A decisão condenatória transitou em julgado para a defesa em 28.2.2020 (fl. 749, e-doc. 1).



    4. Em 16.2.2021, a defesa requereu ao juízo da execução penal a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão executória estatal. Em 5.3.2021, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Décima RAJ da comarca de Sorocaba/SP (Execução Penal n. 0002896-58.2021.8.26.0041) deferiu o pleito, nestes termos: 



    “Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, formulado em favor de Fábio Roberto Flauzino. O Ministério Público foi intimado. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Compulsando os autos, observo que o sentenciado foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão. O prazo prescricional é de 12 anos (art. 109, inc. III, CP). 



    Considerando a data do delito (21/7/2005), entendo que não se aplica a alteração promovida pela Lei 11.593/2007, que acrescentou o advento da publicação do acórdão condenatório recorrível o como marco interruptivo da prescrição, devendo a questão ser resolvida com a legislação vigente à época do delito, notadamente porque se trata de matéria penal. 



    Destarte, considerando que r. sentença penal condenatória transitou em julgado para o Ministério Público em 13/10/2008 (fls. 44), data que constitui o termo a quo (art. 112, inciso I, do Código Penal), e o sentenciado foi preso somente em 4/12/2020 (fls. 32/35), inegável que transcorreu o referido prazo prescricional sem que se tenha iniciado o cumprimento da reprimenda imposta. 



    Ante o exposto, com fundamento nos art. 107, inc. IV, 109, inc. III, 110, § 1º, e 112, inc. I, todos do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE das penas impostas a Fábio Roberto Flauzino (CPF: 295.163.918-00, MTR: 437209, RG: 33.142.727, RJI: 203685687-84) no processo-crime nº 0017078-44.2005.8.26.0127, que compõe esta execução. Expeça-se alvará de soltura clausulado” (fl. 99, e-doc. 1).



    5. Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0000483-74.2021.8.26.0299, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 12.8.2021 (fls. 121-125, e-doc. 1). Na sequência, opôs embargos de declaração, também rejeitados pela Segunda Câmara Criminal. 



    6. Contra o acórdão pelo qual desprovido o agravo de execução penal o Ministério Público de São Paulo interpôs recurso extraordinário, admitido pelo Tribunal de origem. Em 23.8.2022, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deste Supremo Tribunal, deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.395.266/SP, para determinar ao Tribunal de origem a aplicação ao caso concreto da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes” (fl. 420, e-doc. 1). A decisão monocrática foi ratificada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, em 21.10.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. MATÉRIA DEBATIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi amplamente debatida pelo Tribunal estadual. Súmula 282/STF. 



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo diverge da orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. 



    3. Embora ainda pendente de análise o ARE 848.107-RG (Tema 788), Rel. Min. Dias Toffoli, não há como negar a existência de ‘diversas decisões do Supremo Tribunal Federal nas quais solucionada controvérsia idêntica, não sendo plausível submeter este processo ao procedimento de repercussão geral, com a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em atenção ao princípio da razoável duração dos processos, previsto no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República’ (RE 1.309.385, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes: ARE 1.054.714-AgR segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.356.119-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.383.480, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, entre outros. 



    4. Agravo a que se nega provimento” (fls. 456-457, e-doc. 1).



    A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Primeira Turma em 2.12.2022. No acórdão, determinou-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Nesse contexto, certificou-se o trânsito em julgado do acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental em 23.11.2022. 



    7. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento, em repercussão geral, do Agravo em Recurso Extraordinário n. 848.107/DF, no qual fixada a seguinte tese: 



    “O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC nºs 43, 44 e 54”.



    Tem-se na ementa do julgado:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução ‘para a acusação’ após a expressão ‘trânsito em julgado’. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. (…) 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução ‘para a acusação’, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes”.



    8. Com o julgamento do Tema 788 da repercussão geral, a defesa requereu ao juízo da execução criminal a aplicação da modulação dos efeitos da tese estabelecida por este Supremo Tribunal ao caso do paciente. Em 19.9.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 0002896-58.2021.8.26.0041) indeferiu o pleito: 



    “Fls. 551/554: pretende o sentenciado seja declarada a prescrição da pretensão executória, com base no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 848.107 (Tema 788), pelo C. Supremo Tribunal Federal. 



    O Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pedido (fls. 611/613) que, de fato, não comporta acolhimento. 



    Como bem pontuou o Ministério Público, o pedido formulado nesta instância já foi objeto de decisão pelo C. STF, conforme fls. 410/412. Ainda que o posicionamento da Corte Suprema tenha sido alterado por força do julgamento definitivo do Tema 788, não cabe a este juízo de 1º grau rever a decisão proferida (e já transitada em julgado) pelo STF, uma vez que já a questão já foi analisada por esta instância e a decisão proferida foi reformada por aquela C. Corte. 



    Pelas razões supra, indefiro o pedido” (fl. 713, e-doc. 1).



    9. Insistindo no reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2253362-93.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido pela Segunda Câmara Criminal, que também deliberou pelo encaminhamento dos autos para este Supremo Tribunal. Consta do julgado:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Fábio Roberto Flauzino, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM4ª RAJ Campinas, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque o magistrado indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória, mas o Tema 788, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 848.107/DF, pela sistemática da Repercussão Geral, demanda a extinção da pena, insistindo na providência. 



    Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora prestou informações. 



    Os Impetrantes pretendem sustentar oralmente (fls. 1100). 



    A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. 



    É o relatório 



    Embora a condenação do Paciente tenha transitado em julgado para a acusação no dia 13/10/2008, e conquanto na modulação de efeitos do Tema 788 tenha sido determinado que a decisão só pode ser aplicada a condenações cujo trânsito em julgado para a Acusação tenha se operado depois do dia 12/11/2020, o caso em exame conta com particularidade que não autoriza a adoção da providência pleiteada na inicial. 



    O juízo do DEECRIM 10ª RAJ Sorocaba reconheceu a prescrição da pretensão executória em 5/3/2021 (fls. 89, autos originais); o Ministério Público recorreu, esta E. Câmara manteve a decisão (AgEx nº 0000483-74.2021.8.26.0299, julgamento realizado em 12/8/2021 – fls. 111-115, autos originais), o promotor de justiça manejou Recurso Extraordinário, e o Ministro Roberto Barroso, por decisão monocrática datada de 23/8/2022, deu provimento ao recurso para restabelecer a pena do Paciente, consignando que a despeito de estar pendente de julgamento RE pela sistemática da Repercussão Geral que iria definir se o termo inicial da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a Acusação ou para as partes, deveria ser aplicado o entendimento firmado pelo Plenário da Corte no julgamento do AI 794.971-AgR, qual seja, de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o do trânsito em julgado para as partes (fls. 408-411, autos originais). O Paciente agravou, mas a 1ª Turma do STF negou provimento ao recurso (julgamento virtual realizado entre 14 e 21/10/2022 – fls. 445-454, autos originais). Em seguida foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo Paciente e a decisão transitou em julgado em 23/11/2022 (fls. 472, autos originais). 



    Em 3/7/2023 os Impetrantes formularam pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória considerando o Tema firmado no julgamento do RE nº 848.107/DF, cuja modulação de efeitos atingiria o Paciente, mas a autoridade coatora indeferiu o pedido por decisão de 19/9/2023 (fls. 703-704, autos originais), ao fundamento de que a questão já foi decidida de forma definitiva pela Colenda Suprema Corte. 



    E na minha ótica foi correta a decisão, pois o restabelecimento da pena foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a prescrição da pretensão executória reconhecida na origem e por esta E. Câmara, aplicando entendimento que prevalecia à época naquela Corte em razão de julgamento do AgR em AI nº 794.971, pelo Pleno. Como foi consignado na decisão que o debate do tema em sede de Recurso Extraordinário que estava em julgamento pela sistemática da Repercussão Geral não modificava a situação, e tendo a decisão da Corte Superior transitado em julgado, esta E. Câmara não pode simplesmente rescindi-la, devendo a questão, salvo melhor juízo, ser submetida à análise do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, o meu voto propõe o não conhecimento da impetração e o encaminhamento do writ ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 1.114-1.116, e-doc. 1).



    10. Em 18.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos: “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 3).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Na presente impetração, põe-se como objeto ato atribuído a juízo de direito estadual, da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução Penal n. 0002896-58.2021.8.26.0041). 



    12. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). 



    Naquele rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora juiz de direito de Tribunal de Justiça estadual, pois os atos por ele proferidos estão sujeitos ao primeiro controle do Tribunal de Justiça ao qual vinculado (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República). 



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicada a análise da medida liminar, e determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora